Tribunal: TJPA
Processo: 0812586-51.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0812586-51.2023.8.14.0006

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MINISTERIO PUBLICO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FIXAÇÃO DE OBRIGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. VIA ADMINISTRATIVA. DISPENSA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. LEI Nº 14.133/21. ASTREINTES. APLICAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Ananindeua contra sentença que confirmou a tutela antecipada para providenciar tratamento quimioterápico à apelada com Paclitaxel (175mg/m2) e Carboplatina (AUC 5).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o município de Ananindeua possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação; (ii) deliberar sobre a necessidade de ressarcimento pelo Estado do Pará ao Município de Ananindeua (iii) determinar a necessidade de processo licitatório para a compra de medicamento pela Administração Pública; (iv) analisar o cabimento de aplicação de astreintes contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde constitui norma constitucional de eficácia plena e imediata, configurando direito público subjetivo que impõe aos entes federativos a responsabilidade solidária pela sua garantia, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

4. O caráter solidário da responsabilidade entre União, Estados e Municípios permite que qualquer ente federativo figure no polo passivo de demandas prestacionais na área da saúde.

5. O Tema 793, STF, estabelece a possibilidade de ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro pelas demandas prestacionais na área da saúde, sendo a via administrativa o meio adequado para se discutir a matéria.

6. O Art. 75, VIII, da Lei nº 14.133/21 dispensa a realização de licitação, quando diante de situações que configurem emergência, que podem resultar em grave risco à integridade física e à saúde.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação de medida coercitiva à Fazenda Pública, incluindo as astreintes, como mecanismo destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A. O direito à saúde é de responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer ente federativo ser demandado individualmente.

B. As questões referentes ao ressarcimento do ônus financeiro suportado por um ente em relação a outro, em detrimento de prestacionais na área da saúde, deve ocorrer por via administrativa

C. Nas hipóteses de cumprimento de decisão judicial envolvendo o fornecimento de medicamentos, diante do grave risco à integridade física e à saúde da paciente, fica dispensável a realização de procedimento licitatório.

D. É cabível a aplicação de astreintes contra à Fazenda Pública, desde que respeitado o princípio da proporcionalidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL
-

0812586-51.2023.8.14.0006

RELATORA:
DESA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

APELADA
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA
: LAÉRCIO GUILHERMINO DE ABREU

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença que confirmou a tutela antecipada concedida nos autos para que os requeridos providenciassem tratamento quimioterápico à apelada Sra. Adriane Caroline Melo Xerfan, com Paclitaxel (175mg/m2) e Carboplatina (AUC 5), pelo período necessário ao tratamento e tudo o que se fizer necessário ao caso.

A sentença atacada considerou que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstravam de forma segura a necessidade e urgência do tratamento médico da paciente.

Inconformado, o município de Ananindeua interpôs o presente recurso, alegando ilegitimidade passiva, a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação em atenção ao precedente do STF no Tema 793, a necessidade de observância de procedimento licitatório para a compra de qualquer medicamento ou insumo pela Administração Pública e o não cabimento de multa diária contra o ente municipal.

A parte apelada apresentou contrarrazões, declarando a insubsistência das teses do apelante, requerendo que seja negado o provimento ao recurso.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se eximiu em se manifestar, tendo em vista está atuando como autor da ação civil pública.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A controvérsia devolvida a este Colegiado diz respeito à análise das questões suscitadas pelo recorrente, que consistem na alegação de ilegitimidade passiva do município de Ananindeua para viabilizar o fornecimento dos medicamentos Paclitaxel (175mg/m2) e Carboplatina (AUC 5), em razão da rede municipal de saúde não dispor de condições para atender a paciente, requerendo a exclusão e condenação do Estado do Pará a cumprir. Ademais, alega a necessidade de observância de procedimento licitatório para a compra de qualquer medicamento ou insumo pela administração pública.

Alternativamente, no caso de condenação, requer que seja considerado a divisão dos custos com a medicação entre os entes responsáveis solidariamente para a cumprimento da decisão judicial. Por fim, declara que não é cabível a aplicação de astreintes contra a Fazenda Pública.

O direito à saúde está previsto na Constituição da República e é considerado um direito público subjetivo, indisponível e um bem inviolável que requer proteção de forma absoluta e universal. Além disso, é uma decorrência indissociável do direito à vida, que assiste a todas as pessoas.

O texto constitucional atribuiu à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (art. 7º, IX e XI da Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da CF/88).

Dessa forma, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica na participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre eles. Assim, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral (Tema 793), quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF - RE: 855178 SE, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2020) (Grifo)

Neste sentido, não é verificado, no presente caso, qualquer fundamento capaz de afastar a legitimidade do município de Ananindeua que justifique a sua exclusão do polo passivo, posto que a responsabilidade entre os entes continua sendo solidária, não cabendo a qualquer deles mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

No que tange à repartição do ônus financeiro da prestação e as questões de ressarcimento, o entendimento do STJ é de que a forma mais adequada dos entes discutirem sobre os valores despendidos é pela via administrativa. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. DEVER DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RE 855.178. TEMA 793.
RESSARCIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA
. INTERPRETAÇÃO DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.

REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, Â§ 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, Â§ 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(ARE 1147897 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 29-11-2018 PUBLIC 30-11-2018) (GRIFO)

Desse modo, reitera-se que é atribuição tanto do Estado quanto do Município, indistintamente, providenciar os meios necessários ao tratamento necessário à vida digna e à saúde, sendo possível que os entes discutam na via administrativa sobre o ressarcimento.

Em relação a necessidade de observância de licitação para a compra de medicamentos, existe permissivo legal de dispensa nos casos de urgência, nos termos da Lei nº 14.133/21.

Art. 75. É dispensável a licitação:

(...)

VIII - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste inciso;

O caso sub judice se adequa à hipótese legal de dispensa de licitação, nos termos do ordenamento jurídico, uma vez que o retardamento do fornecimento do medicamento pode resultar na inutilidade do provimento judicial.

Tal situação configura emergência devidamente caracterizada, cujo inadimplemento poderia resultar em grave risco à integridade física e à saúde da paciente, não podendo a ausência de licitação se sobrepor à imediata prestação jurisdicional asseguradora do direito à vida e ao fornecimento indispensável à saúde.

Colaciono aos autos jurisprudência pertinentes ao tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO. DILAÇÃO DO PRAZO. INDEFERIMENTO. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DA PERIODICIDADE. NECESSIDADE. PARCIAL REFORMA. I ? O presente recurso, de caráter secundum eventus litis, somente possui o condão de analisar a legalidade, abusividade ou teratologia de decisão interlocutória exarada nos autos principais, não podendo, desta forma, adentrar na questão de fundo da lide originária. II ? A invocação do princípio da reserva do possível para sustentar a nulidade do prazo exíguo para cumprimento da liminar em razão da necessidade de submissão da aquisição dos medicamentos a prévio processo licitatório, por si só, não justifica a reforma da decisão recorrida ou a dilação do prazo assinalado para cumprimento, considerando que
é dever da administração promover os meios necessários para garantia do mínimo existencial, além de ser possível a dispensa de licitação para compra de medicamentos para cumprimento emergencial de ordem judicial, cujo descumprimento possa resultar grave dano à vida e à saúde do jurisdicionado, por ato justificado do gestor público, desde que cumpridos os requisitos previstos no artigo 24, inc. IV, da Lei nº 8.666/93.
III ? Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar a aplicação de multa para obrigar o compromissário a cumprir a avença, razão pela qual deve ser adequada e proporcional a este mister, como no caso em tela, sob pena de desvirtuar sua finalidade. IV ? Na hipótese, impõe-se apenas limitar o valor da multa aplicada ao patamar máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo os demais termos do decisum. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 5401356-62.2022.8.09.0136, DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO DE SOUSA, 1ª Camara Cível, julgado em 25/08/2023 13:48:01) (Grifo)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESSENCIAL À SAÚDE E VIDA DA RECORRIDA. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO À LISTAGEM OFICIAL DO SUS. ALEGAÇÃO DE EXIGUIDADE DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO, ANTE A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO POR MEIO DE LICITAÇÃO PÚBLICA - FUNDAMENTO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO PÚBLICA DIRETA - PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 24, IV, DA LEI N.º8.666/93. ASTREINTES COMO MEIO INDIRETO DE COAÇÃO À EFETIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS E PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DIREITO À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COMO BENS MAIORES E CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1. O caso em análise se amolda à situação em que a lei classifica a licitação como dispensável, na medida em que, por força de decisão judicial, o Estado foi condenado ao fornecimento de medicamento para tratamento de paciente em condição de hipossuficiência. A administração, balizada pelo interesse público, pode dispensar o procedimento licitatório, realizando a compra direta, nos termos do mencionado artigo 24, inciso IV, da Lei n.º 8.666/93.

2. No que respeita à multa diária arbitrada, deve ser considerado que a obrigação imposta ao Estado, na tutela jurisdicional prestada, deve oferecer ao cidadão a garantia de seu efetivo cumprimento, pois que, se de forma diferente, torna inócua a jurisdictio.

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido nos termos do voto da relatora.

(1478948, 1478948, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-03-11, Publicado em 2019-03-14). (Grifo)

Diante disso, no presente caso, não há necessidade de observância do procedimento licitatório para a compra dos medicamentos necessários para o tratamento da paciente.

Por fim, em relação a aplicação de multa diária à Fazenda Pública, não se vislumbra qualquer ilegalidade na cominação de astreintes.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação dessa medida coercitiva à Fazenda Pública, inclusive como mecanismo destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais, desde que respeitado o princípio da proporcionalidade.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO INSULINA LANTUS. 1. Discute-se nos autos a possibilidade de fixação de multa diária caso comprovado o descumprimento da segurança concedida para fornecimento de medicamento. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.474.665/RS, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, concluiu pela possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1920414 GO 2021/0034713-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 461 E 461-A DO CPC NÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.

O STJ entende ser cabível a cominação de multa diária (astreintes) contra a Fazenda pública como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa (arts. 461 e 461-A do CPC), inclusive para obrigar autarquia federal a providenciar a escrituração de Títulos da Dívida Agrária (TDA) para o pagamento de indenização pactuada em decorrência de desapropriação, por interesse social, para fins de reforma agrária.

Recurso Especial não provido." (STJ, REsp 1664327 PB 2017/0070792-4. Orgão Julgador 2 - SEGUNDA TURMA. PublicaçãoDJe 12/09/2017. Julgamento 8 de Agosto de 2017. Relator Ministro HERMAN BENJAMIN).

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento à apelação
para manter integralmente e sentença atacada.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Belém, 08/07/2025